Tribunal: TJES
Processo: 5002734-17.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-17.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALCIR FRANCISCO TARGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO INDICADO NA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude em medidor, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou ao pagamento de danos morais.
2. A ré não compareceu à audiência de conciliação por alegada nulidade da citação postal, realizada em endereço diverso daquele indicado na inicial.
3. Sentença de procedência dos pedidos do autor, com declaração de inexistência de débito, determinação de baixa em órgãos de proteção ao crédito e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação da parte ré realizada em endereço distinto do constante na petição inicial configura nulidade absoluta, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo processamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação, enquanto ato processual essencial à formação da relação jurídica processual, deve respeitar o endereço correto da parte citanda, conforme previsto no CPC.
6. Constatada a divergência entre o endereço da citação e aquele indicado na inicial, sem prova de ciência inequívoca da parte ré, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato citatório.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, a ausência de defesa por irregularidade na citação resulta em prejuízo processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TES
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada desde a citação. Determinação de retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação.
Tese de julgamento: “1. É nula a citação postal realizada em endereço diverso do indicado na petição inicial, sem prova de ciência do citando. 2. A nulidade da citação acarreta a anulação dos atos processuais subsequentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 248, § 1º, e 280; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020; TJES, AC 0031658-78.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 14.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002734-17.2023.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: VALCIR FRANCISCO TARGA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO INDICADO NA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude em medidor, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou ao pagamento de danos morais.
2. A ré não compareceu à audiência de conciliação por alegada nulidade da citação postal, realizada em endereço diverso daquele indicado na inicial.
3. Sentença de procedência dos pedidos do autor, com declaração de inexistência de débito, determinação de baixa em órgãos de proteção ao crédito e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação da parte ré realizada em endereço distinto do constante na petição inicial configura nulidade absoluta, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo processamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação, enquanto ato processual essencial à formação da relação jurídica processual, deve respeitar o endereço correto da parte citanda, conforme previsto no CPC.
6. Constatada a divergência entre o endereço da citação e aquele indicado na inicial, sem prova de ciência inequívoca da parte ré, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato citatório.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, a ausência de defesa por irregularidade na citação resulta em prejuízo processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TES
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada desde a citação. Determinação de retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação.
Tese de julgamento: “1. É nula a citação postal realizada em endereço diverso do indicado na petição inicial, sem prova de ciência do citando. 2. A nulidade da citação acarreta a anulação dos atos processuais subsequentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 248, § 1º, e 280; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.06.2020; TJES, AC 0031658-78.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 14.03.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
VALCIR FRANCISCO TARGA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra o autor, ser o legítimo proprietário de um imóvel residencial localizado na comarca de Nova Venécia-ES, bem como consumidor regular da EDP, vinculado à unidade consumidora nº 239896, estando em dia com os pagamentos das faturas. Relata que, em 27/12/2022, funcionários da empresa ré compareceram ao seu imóvel para realizar uma inspeção no medidor de energia, sem qualquer aviso prévio sobre a visita técnica. A verificação foi feita de forma unilateral pelos representantes da concessionária, resultando na emissão TOI nº 9836890, no qual foram apontadas supostas irregularidades, sob a alegação de que o medidor não registrava corretamente o consumo de energia. No entanto, o autor afirma não ter recebido cópia do referido termo, tampouco presenciado o procedimento.

A requerida não compareceu à audiência designada (ID 12762788).

A sentença (ID 12762790) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o débito e via reflexa DETERMINAR que a ré efetue a baixa do nome da autora junto ao SPC/SERASA, bem como Condenar o Requerido ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12762797), arguindo a nulidade da citação. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez demonstrado que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12762814), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12762809 e 12762810.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de nulidade da sentença.

A meu ver, entendo que resta evidente a nulidade da citação da requerida. Isto porque a citação do ID 12762787 foi recebida em endereço diverso de onde está localizada a promovida e, inclusive, endereço diverso daquele indicado na petição inicial. Veja-se:

Em que pese o endereço indicado na petição inicial corresponda à unidade localizada em Vitória/ES (Rua Florentino Faller, nº 80, Ed. Maxxi Torre I, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29.050-310), verifica-se que a citação foi encaminhada à unidade de Viana/ES. Contudo, o município de Viana possui apenas uma unidade da EDP, a qual não se encontra no endereço mencionado na inicial. Uma simples consulta ao site oficial da EDP permite identificar o endereço correto da unidade em Viana:

A presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte recorrente, conforme provas juntadas aos autos.

Sabe-se que os Juizados Especiais se orientam nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, contudo, não se pode privar o réu de apresentar seus argumentos, sob pena de violar o princípio da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO ERRADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Constatado que a ausência do réu se deve à irregularidade do endereço constante da carta de citação, resta configurada a invalidade do ato. 2. Ademais, a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015 .
(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020). 3. Afigura-se evidente o prejuízo causado diante do prosseguimento do feito sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide. 4. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-ES - AC: 00316587820178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Desse modo, tem-se que o ato citatório não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos à pessoa jurídica
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de conciliação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença prolatada, decretando a nulidade absoluta do processo desde a citação inválida, com retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)